Tribunal: TJSP
Processo: 1004878-18.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de negócio jurídico c.c. devolução de valores e danos morais – Pretensão fundada na anotação de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor que ele não contratou, nem autorizou – Sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir ante a não comprovação de pedido administrativo visando a resolução do

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de negócio jurídico c.c. devolução de valores e danos morais – Pretensão fundada na anotação de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor que ele não contratou, nem autorizou – Sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir ante a não comprovação de pedido administrativo visando a resolução do problema – Apelo do autor defendendo a desnecessidade do pedido – Inconformismo justificado – Ação que não visa a exibição de documentos, como entendeu o juízo a quo, de modo que o autor não precisa atender os requisitos indicados no REsp. 1.349.453/MS, julgado no STJ em incidente de recurso repetitivo – Enunciado 11 do Comunicado CG 424/2024 que igualmente não se aplica visto que não se trata de ação declaratória de inexigibilidade de débito lastreada na prescrição – Impossibilidade, ainda, de extinção do feito sem a possibilidade de o autor sanar o vício verificado pelo juízo a quo – Art. 321 do CPC – Extinção precipitada – Sentença anulada.
Recurso provido.